Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-07.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-07.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO - CPF: 968.611.931-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC.

No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ivete Sebastiana Nunes Figueiredo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
reconheceu a prescrição e julgou

improcedente

o feito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante
defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que deve ser aplicado no caso vertente o prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil. Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de aplicação do lapso prescricional descrito no art. 27, do CDC, defende que seja considerado a data do dano como
dies a quo
para a sua contagem. Requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito.

A parte apelada apresentou as contrarrazões (id. 95037973) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000593-07.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Ivete Sebastiana Nunes Figueiredo

Apelado
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivete Sebastiana Nunes Figueiredo ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo consignado n
. 551981954
, com início em setembro de 2009, sendo descontadas 60 (sessenta) parcelas, mensais e consecutivas, de R$33,41 (trinta e três reais e quarenta e um centavos) cada, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que transcorreu o lapso prescricional quinquenal descrito no art. 27, do CDC,
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou

improcedente

o feito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais (id. 95037967).

Irresignada, a apelante
defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que deve ser aplicado no caso vertente o prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil.

Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de aplicação do lapso prescricional descrito no art. 27, do CDC, defende que seja considerado a data do dano como dies a quo para a sua contagem.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, sendo comum a esta Câmara.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, efetuado em benefícios previdenciários, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27, do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço, tendo como
dies a quo
a data que ocorreu a lesão, e não a regra disposta no art. 205, do C. Civil.

In casu
, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que o termo inicial do lapso prescricional deve ser contado do último desconto do empréstimo consignado realizado em seu benefício previdenciário.

Visto isso, tenho que andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“
o negócio jurídico sub judice corresponde a um contrato possivelmente celebrado em 09/2009, conforme alegação da parte autora. Todavia,
vê-se que no interregno entre a eventual contratação do negócio jurídico sub judice e a propositura da presente ação, transcorreu lapso temporal superior ao prescricional estabelecido no art.
27 do CDC [...]
”
(id. 95037967)
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1001713-85.2020.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS)
.”
(RAC n. 1005487-66.2019.8.11.0007, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 20.07.2021 – negritei)

Logo, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021